Tribunal: TJMT
Processo: 1085026-66.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085026-66.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. CONTRATO HÍBRIDO COM CLÁUSULA
AD EXITUM
. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que desproveu o recurso da instituição financeira e proveu parcialmente o recurso do escritório de advocacia autor para fixar honorários advocatícios por arbitramento no valor de R$ 10.000,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante alegou julgamento extra petita, inadequação da via eleita diante da existência de contrato escrito e termos de quitação, além de omissão quanto à natureza híbrida da remuneração contratual e à incidência da condição suspensiva prevista no art. 125 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao fixar honorários proporcionais ao trabalho realizado; (ii) estabelecer se os termos de quitação firmados entre as partes impedem o arbitramento judicial dos honorários advocatícios; (iii) determinar se a existência de cláusulas remuneratórias por etapas ou volumetria afasta o direito ao arbitramento proporcional; e (iv) verificar a ocorrência de omissão quanto à aplicação dos arts. 125 e 129 do Código Civil em razão da rescisão unilateral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de arbitramento de honorários autoriza o magistrado a avaliar a extensão do trabalho desempenhado pelo advogado, inexistindo julgamento extra petita quando a condenação observa a causa de pedir e o proveito econômico discutido na demanda.

4.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira possuem conteúdo genérico e impreciso, sem individualização dos serviços advocatícios ou das execuções objeto da controvérsia, razão pela qual não demonstram a quitação integral da verba honorária.

5.

O entendimento consolidado da Câmara reconhece que recibos e termos de quitação genéricos não possuem força probante suficiente para afastar o direito ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionalmente ao trabalho realizado.

6.

A rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, ainda que o contrato contenha cláusula de remuneração vinculada ao êxito.

7.

A existência de pagamentos por etapas ou volumetria não impede a fixação de verba proporcional ao êxito futuro quando o advogado é impedido de prosseguir na condução das demandas por ato unilateral do contratante.

8.

A condição suspensiva prevista no art. 125 do Código Civil considera-se implementada para fins remuneratórios quando a própria parte favorecida pela condição impede maliciosamente sua ocorrência mediante resilição unilateral do contrato, em aplicação analógica do art. 129 do Código Civil.

9.

A fixação equitativa dos honorários em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho desenvolvido nos processos paradigmas e a existência de quitações administrativas relativas a parte do período contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento de honorários advocatícios proporcionalmente ao trabalho realizado não configura julgamento extra petita quando decorre da causa de pedir relacionada à rescisão unilateral do contrato.

2.

Termos de quitação genéricos e desacompanhados de individualização dos serviços prestados não afastam o direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios.

3.

A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza a fixação proporcional de honorários, ainda que exista cláusula remuneratória vinculada ao êxito.

4.

A existência de pagamentos por etapas ou volumetria não impede o arbitramento de verba proporcional ao êxito frustrado pela resilição unilateral do contratante.

5.

A condição suspensiva considera-se implementada para fins remuneratórios quando o contratante impede, por ato próprio, a ocorrência do evento contratualmente previsto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489 e 82, § 3o; CC, arts. 125 e 129; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso do escritório autor e proveu parcialmente o recurso do banco réu, reformando a sentença para fixar os honorários advocatícios por arbitramento judicial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços.

Em suas razões recursais, o banco embargante alega a existência de vícios no julgado.

Sustenta que o acórdão manteve sentença que decidiu fora dos limites da lide, pois o autor teria pleiteado arbitramento pela perda da chance de êxito, enquanto a condenação abrangeu a remuneração de todo o trabalho realizado.

Argumenta que o contrato é híbrido e prevê pagamentos por etapas (volumetria), não sendo exclusivamente
ad exitum
. Afirma que a condição suspensiva (recuperação do crédito) não se implementou (Art. 125, CC).

Aduz que as provas dos autos, especificamente os Termos de Quitação anuais assinados pelo embargado (com firma reconhecida), foram ignoradas ou mal valoradas. Defende que a quitação é plena para todos os serviços até 31/12/2019, conforme cláusula 6.22 do contrato.

Alega que, havendo contrato escrito e quitação, é inadequada a via do arbitramento judicial.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, razão pela qual deles conheço.

No mérito, a função dos aclaratórios é sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso em tela, verifica-se que o Embargante busca, primordialmente, a integração do julgado quanto à análise específica das cláusulas contratuais de quitação e a natureza da remuneração percebida durante a vigência do contrato.

Quanto à alegação de decisão
extra petita
, não assiste razão ao embargante. O pedido de arbitramento de honorários, por sua natureza, confere ao magistrado a atribuição de avaliar a extensão do trabalho realizado. Fixar o valor pela atuação proporcional nos processos indicados na inicial é decorrência lógica da rescisão unilateral que impede o recebimento da verba final.

Assim, verifica-se que a sentença e o acórdão se mantiveram nos limites do proveito econômico e da causa de pedir descrita.

Quanto aos Termos de Quitação, o
decisum
consignou que tais documentos, embora válidos em sua forma, são genéricos e não obstam o direito ao arbitramento pelo trabalho desempenhado que visava o êxito final, frustrado pela conduta do Banco.

Assim, em que pese a tese, o acórdão examinou os termos de quitação e concluiu, de forma motivada, que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a liquidação integral dos honorários relativos às execuções objeto da controvérsia, notadamente porque não delimitavam, com a necessária precisão, a abrangência da renúncia em relação às demandas específicas.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Ressalta-se que o arbitramento fixado no acórdão embargado (R$ 10.000,00) se justifica justamente para remunerar o trabalho prestado pelo escritório de advocacia, tendo a expectativa proporcional da verba de êxito que foi frustrada pela rescisão unilateral imotivada, tese esta amparada pelo art. 22, § 2o do EOAB.

A existência de pagamentos por "volumetria" ou "etapas" não impede o arbitramento da verba proporcional ao êxito futuro se o advogado foi impedido de prosseguir na causa.

A condição suspensiva do Art. 125 do CC considera-se verificada, para fins indenizatórios/remuneratórios, quando a parte a quem desfavorece (o Banco) obsta maliciosamente o seu implemento através da resilição unilateral (aplicação analógica do Art. 129 do CC).

Quanto à alegação do embargado (em contrarrazões) sobre a obrigatoriedade dos percentuais de 10% a 20%, o acórdão embargado optou pela fixação equitativa por entender que, em ações de execução sem proveito econômico imediato ou mensurável no momento da rescisão, a aplicação estrita do percentual sobre o valor da causa poderia gerar montante desproporcional.

Contudo, integra-se o julgado para registrar que o valor de R$ 10.000,00 se mostra condizente com o trabalho realizado nos três processos paradigmas, considerando que grande parte do período contratual já havia sido objeto de quitação administrativa.

Em face do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, apenas para fins de prequestionamento e integração da fundamentação, sem efeitos infringentes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026